Tribunal: TJMT
Processo: 1012256-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012256-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012256-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILLIANS CESAR FRANCO NALIM

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA E CARLOS DE MELLO LOGULO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ORIUNDA DE OUTRO PROCESSO – PEDIDO DE RESERVA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS QUE NÃO SE SOBREPÕE À ORDEM CRONOLÓGICA DE CONSTRIÇÕES – PRINCÍPIO
PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN JURE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme estabelecido no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, o advogado somente faz jus ao destaque de honorários contratuais quando o respectivo instrumento é juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento, precatório ou, como no caso, antes da averbação de penhora no rosto dos autos.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.

3. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, reconhecida pela Súmula Vinculante nº 47 do STF, tal natureza não tem o condão de subverter a ordem cronológica das constrições judiciais quando o pedido de destaque é posterior à determinação de penhora, prevalecendo o princípio da anterioridade (
prior in tempore, potior in jure
).

4. Agravo de instrumento desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILLIANS CESAR FRANCO NALIM
, na qualidade de advogado constituído pela parte exequente NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 1043383-36.2022.8.11.0041
, que
indeferiu
o pedido de dedução dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência do montante depositado nos autos pelo executado
BANCO HONDA S.A,
sob o fundamento de esse pedido foi formulado após a anotação da penhora no rosto dos autos, proveniente de outro processo da 1ª Vara Cível de Campo Morão/PR em desfavor da empresa exequente (ID. 183406489 dos autos principais).

O agravante sustenta, em síntese, que na data de 17/09/2024, o banco devedor efetuou o pagamento parcial da condenação, sendo o agravante intimado na mesma data a manifestar-se, requerendo na data de 19/09/2024 que, por ser valor incontroverso, a expedição de alvará (id.169647865) em data anterior à penhora no rosto dos autos realizada em 27/09/2024, (id. 170514829), havendo equívoco da Juíza singular.

Afirma que, ainda que tivesse ocorrido o pedido de penhora de dedução dos honorários após a penhora no rosto dos autos, (momento inicial do nascimento da legitimidade com o pedido de penhora no rosto dos autos), há que se reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios ante a inexistência de litígio entre as partes, contratante e advogado contratado, sendo possível a reserva de honorários advocatícios mesmo após o pedido de penhora nos autos.

Destaca que a Súmula Vinculante nº 47 do STF e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são uníssonas no sentido de que os honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) possuem natureza alimentar e privilégio de preferência em relação a outros créditos, bem como há possibilidade de reserva de honorários nos próprios autos, consoante art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e em diversos precedentes jurisprudenciais colacionados.

Defende que é possível a reserva dos honorários advocatícios contratuais diretamente nos autos da execução, mediante a juntada do contrato de honorários antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a derradeira reserva de honorários contratuais nos termos do contrato, bem como os honorários sucumbenciais.

A liminar postulada foi indeferida - ID nº 281557374.

Sem contraminuta (ID. 286781853).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece:

"
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou."

A leitura do mencionado dispositivo legal permite a interpretação de que o pedido de reserva de honorários pelo advogado será admitido quando houver, na ação patrocinada, crédito livre e desembaraçado pela parte outorgante.

Inclusive, Superior Tribunal de Justiça corrobora reiteradamente a citada disposição legal, ao entender que, para o advogado pleitear a reserva de honorários contratuais nos autos da causa em que atuou, é necessário: a) juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da expedição de alvará de levantamento ou precatório; b) que o procurador ainda represente a parte; e, c) que inexista litígio entre cliente e advogado a respeito dos honorários contratuais.

Na hipótese, a manifestação do advogado agravante se deu em
19/09/2024
(ID. 169647865 dos autos principais) e apresentado o contrato na oportunidade de ID. 170719450 em 30/09/2024.

Ocorre que, no caso em análise, conforme apurado pela decisão agravada, o pedido de destaque dos honorários foi realizado após a determinação de penhora no rosto dos autos, proveniente do processo nº 0012429-08.2017.8.26.0058.0025, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Campo Mourão/PR.

Da análise dos documentos, verifica-se que a determinação da penhora nos autos nº 0012429-08.2017.8.26.0058.0025 se deu em 26/08/2024, enquanto o pagamento parcial da condenação pelo banco executado ocorreu apenas em 12/09/2024 (ID. 169392526 dos autos principais), e a manifestação do advogado agravante se deu em
19/09/2024
(ID. 169647865 dos autos principais), portanto, após a determinação da penhora, tornando inviável o resguardo da verba honorária contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
o contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
" (AgInt no AREsp: 2241138 RS 2022/0349423-2, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/03/2023).

Isso porque, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante nº 47 do STF, tal natureza não tem o condão de sobrepor-se à ordem cronológica de penhoras quando o pedido de destaque é realizado posteriormente à averbação da constrição judicial.

Importa destacar que, quando o advogado faz o pedido de destaque de honorários contratuais após a anotação da penhora no rosto dos autos, há uma situação de concurso de credores, prevalecendo o princípio da anterioridade da penhora (
prior in tempore, potior in jure
), consagrado no art. 908 do CPC.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não tem o condão de afastar este princípio quando o pedido de reserva é posterior à penhora.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS . PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRECEDENTES. 1 . A Corte recorrida houve por bem obstar o destaque da verba honorária diante da penhora realizada no rosto dos autos quanto ao crédito principal, sob o argumento de que a penhora torna indisponível o levantamento dos honorários contratuais, os quais estarão sujeitos ao concurso de credores. 2. Contudo, conforme a jurisprudência deste Sodalício, se o pedido de destaque dos honorários advocatícios foi formulado em momento anterior à penhora, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido, providência não verificada na espécie. 3 . Dessarte, em observância à celeridade processual, de rigor que os autos retornem à instância de origem, para que seja analisado o pedido de destaque de honorários a partir do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça exposto acima, conforme o momento em que ocorreu o pedido de reserva da verba honorária, se antes ou após a formalização da penhora no rosto dos autos. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1987170 SC 2022/0048883-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. DECISUM QUE ESTABELECEU A ORDEM PREFERENCIAL ENTRE OS CREDORES . IRRESIGNAÇÃO. PLEITO PARA A RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR A JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS . PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS REALIZADO APÓS PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO ASSEGURA AO ADVOGADO O DIREITO DE PERCEBER A VERBA HONORÁRIA POR DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR 00927872720238160000 Maringá, Relator.: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 15/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

No que concerne à alegação do agravante de que teria se manifestado antes da efetivação da penhora no rosto dos autos, verifica-se que, conforme consta da decisão liminar, a determinação da penhora pelo juízo da 1ª Vara Cível de Campo Mourão/PR se deu em 26/08/2024, sendo, portanto, anterior ao pagamento parcial realizado pelo banco executado (17/09/2024) e à manifestação do advogado agravante (19/09/2024).

Portanto, ainda que se considere a data de averbação da penhora no rosto dos autos (27/09/2024), o fato é que a determinação de penhora já havia sido proferida anteriormente, não podendo o agravante, após ter ciência da existência dessa constrição, pleitear o destaque de seus honorários em detrimento do credor que já havia obtido a penhora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025